Tribunal: TJSP
Processo: 1004679-38.2015.8.26.0604
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação da existência de "omissão" e "contradição" no v. acórdão embargado quanto à valoração das provas constantes nos autos – Inocorrência – Caráter infringente – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000049576
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1004679-38.2015.8.26.0604/50000, da Comarca de
Sumaré, em que é embargante CLODOALDO FELIX APARECIDO DE
SOUZA, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALDEMAR SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004679-38.2015.8.26.0604/50000 - Sumaré - Voto n.o 35.915 – am
2
17a Câmara de Direito Público.
Voto no 35.915
Embargos de Declaração no 1004679-38.2015.8.26.0604/50000

Sumaré.
Embargante: Clodoaldo Felix Aparecido de Souza.
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação
da existência de “omissão” e “contradição” no v. acórdão
embargado quanto à valoração das provas constantes nos
autos Inocorrência Caráter infringente Embargos
rejeitados.
Vistos, etc.
Clodoaldo Felix Aparecido de Souza opôs “embargos
de declaração” em relação ao v. acórdão proferido nos autos da AC no
1004679-38.2015.8.26.0604, alegando que o mesmo incorreu em
“omissão” e “contradição”, ao não contemplar a devida valoração das
provas constantes nos autos, conforme especificou na petição de fls. 2/17.
É o relatório.
Não vislumbro a ocorrência dos vícios apontados pelo
embargante em suas razões, uma vez que a fundamentação do v. acórdão
de fls. 213/219 dos autos da apelação deixou bem claro os motivos pelos
quais, na espécie, o laudo pericial tem elementos suficientes para embasar
o convencimento do juízo, não carecendo da produção de mais provas, em
que pese os documentos carreados pelo obreiro, tendo em vista que os
estudos técnicos elaborados pelo louvado do juízo são convincentes e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004679-38.2015.8.26.0604/50000 - Sumaré - Voto n.o 35.915 – am
3
foram infirmados ou mesmo contrariados tecnicamente, não se
desincumbindo, portanto, o obreiro do ônus de demonstrar o fato
constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do novo CPC, de modo
que outro não poderia ser o desfecho da demanda senão o decreto de
improcedência.
Na verdade, pelo que se observa, a pretexto da
existência de “omissão” e “contradição” no v. acórdão, pretende o
embargante rediscutir o julgamento que lhe foi desfavorável, demonstrando,
assim, o caráter nitidamente infringente dos presentes “embargos”, que
por isso mesmo devem ser rejeitados.
Ante o exposto, REJEITO os “embargos”.
ALDEMAR SILVA
Relator